Tribunal: TJDFT
Processo: 0010077-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010077-14.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLAVIO MEDEIROS, ARMANDO PREARD DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de Acordo Direto – Edital 01/2021 formulada pelo credor FLÁVIO MEDEIROS, em razão da negociação do crédito que lhe cabia no presente precatório, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25392843). 2. A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado (ID 25916557), referente(s) a parte do(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) FLÁVIO MEDEIROS (ID 25917780), intime-se a cessionária requerente SUPER ATACADÃO DOS MÓVEIS EIRELI (CNPJ 37.103.579/0001-28) para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; b) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; c) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e d) informar se ofereceu o(s) crédito(s) em processo administrativo de compensação tributária. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados nesta decisão. 3. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac